Tribunal: STM
Processo: 7000134-80.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000134-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GABRIEL GARCIA CHAGAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração com efeitos Infringentes, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acolhiam os Embargos
de Declaração, para declarar a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex GABRIEL
GARCIA CHAGAS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129,
todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000134-80.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: GABRIEL GARCIA CHAGAS, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DPU.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. NOVO MARCO
INTERRUPTIVO.
O Acórdão condenatório sempre interrompe o prazo da prescrição, inclusive
quando confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
de Declaração com efeitos Infringentes.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 10
de dezembro de 2020, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000746-
52.2020.7.00.0000.
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Em observância à
Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido excluído ou
licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a
sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. 2. A ação penal
para a apuração do crime de deserção é pública incondicionada e, nessa situação, a legislação
penal militar tutela os pilares básicos das Forças Armadas, sendo vedado estabelecer outras
condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei. Embargos Infringentes
conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria."
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento (evento 26 1- EXTRATOATA), de 15 de dezembro de 2020, o Plenário
do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
por maioria, conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da
União, para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor), Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
NAZARETH e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA estavam presentes na sessão de julgamento e
acompanharam o voto majoritário.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade para
conceder habeas corpus de ofício para tornar sem efeito a Sentença condenatória, determinando, em
definitivo, o arquivamento dos autos, sem renovação, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea
"c", ambos do CPPM.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2021 (evento 36 - 1-DJE).
A Defensoria Pública da União, intimada em 21 de fevereiro de 2021, opôs, em 23 subsequente, tempestivos
Embargos de Declaração com efeitos Infringentes (evento 1 - 1- EMBDECL).
Em suas Razões, a DPU pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
ocorrida em 4 de novembro de 2020. Para tanto, aduz que o ora Embargante era menor de idade na data dos
fatos e foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção pela prática do delito do art. 187 do CPM. Alega,
portanto, que, desde a prolação da Sentença (5/11/2019), já transcorreu mais de 1 (um) ano, devendo ser
declarada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se, como consequência, a absolvição do ex-Sd Ex
GABRIEL GARCIA CHAGAS.
Em Decisão de 2 de março de 2021, admiti os presentes Embargos de Declaração, opostos pela DPU, e
determinei vista à PGJM, nos termos do art. 131 do RISTM (evento 6 - 1-DEC).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JUNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos, ou seja, pelo não reconhecimento
da prescrição, mantendo-se in totum o Acórdão vergastado (evento 11 - 1-CONTRAZ).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 10 de
dezembro de 2020, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000746-
52.2020.7.00.0000.
De acordo com os autos, em breve retrospectiva dos fatos, verifica-se que o ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA
CHAGAS foi condenado, em 22 de outubro de 2019, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 187, c/c o art. 189, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do sursis, fixando o
regime prisional inicial aberto para eventual cumprimento de pena.
A Sentença condenatória foi publicada e disponibilizada em 5 de novembro de 2019.
Em Sessão de julgamento virtual do Recurso de Apelação, realizado de 8 a 10 de setembro de 2020, este
Tribunal rejeitou as preliminares arguidas de extinção da Ação Penal Militar por ausência de condição de
prosseguibilidade e de nulidade da Sentença. E, no mérito, negou provimento ao Apelo da Defesa, para manter
a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão da Apelação foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2020 (evento
34 - 1-DJE).
Irresignada, a DPU opôs Embargos Infringentes do Julgado. Em sessão de julgamento virtual, realizada de 7 a
10 de dezembro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar conheceu e rejeitou os Embargos, para manter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
íntegro o Acórdão da Apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse contexto, a DPU, agora em sede de Embargos de Declaração, pugna pelo reconhecimento da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva que, supostamente, teria ocorrido em 4 de novembro de 2020. Para tanto,
esclarece que o ora Embargante era menor de idade na data dos fatos e foi condenado à pena de 8 (oito)
meses de detenção pela prática do delito de Deserção. Alega, portanto, que, desde a prolação da Sentença
(5/11/2019), já transcorreu mais de 1 (um) ano, devendo ser declarada a prescrição da pretensão punitiva,
impondo-se, como consequência, a absolvição do ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os Embargos de Declaração destinam-se ao esclarecimento de pontos no
Acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o art.
542, caput, do CPPM, assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem para prequestionar matéria
constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na
decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso
exista entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, ou até mesmo entre a Decisão e o Juízo de direito que se
forma no entendimento da Defesa. Assim, tem-se por decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem
nela mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de erros de sintaxe, de construção
da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes de revelar, com clareza, o pensamento do
magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão que enseja a oposição de Embargos Declaratórios assenta-se na nebulosa exposição dos fatos ou
do direito aplicável, ou na extração de alguma ilação a partir de celebração não explicitada, ou, no conceito
mais liberal, na adoção de algum preceito mal descrito ou pouco inteligível.
Nesse passo, mesmo não havendo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser reconhecida no
acórdão atacado, deve-se debater o assunto trazido à Corte, qual seja, a questão da prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
Assim sendo, urge esclarecer que as questões de ordem pública podem e devem ser atacadas em qualquer
fase do processo penal. No caso em análise, os presentes Embargos de Declaração foram admitidos com
efeitos Infringentes, pois se trata de apreciação da prescrição da pretensão punitiva, o que torna necessária a
manifestação pelo órgão provocado.
As questões de ordem pública refletem a supremacia do interesse público e são imperativos que devem ser
apreciados, até mesmo de ofício, pelo órgão julgador. Tudo isso para que haja a correta e a perfeita prestação
jurisdicional por parte do Estado-Juiz.
Nesse sentido, como visto, cinge-se a controvérsia acerca da discussão de constituir, ou não, o Acórdão
confirmatório deste Tribunal um novo marco interruptivo do prazo prescricional, segundo o recente
posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do Habeas
Corpus nº 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020.
A maioria absoluta dos Julgadores da Suprema Corte, nos termos do voto do Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, firmou a tese de que: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.". Ficaram vencidos, na oportunidade, os
Ministros CELSO DE MELLO, RICARDO LEWANDOWSKI e GILMAR MENDES.
No caso em análise, registre-se, inicialmente, que, em grau de Apelação, esta Corte manteve a pena do Réu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
em 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 187, c/c o art. 189, inciso II, ambos do Código Penal
Militar, conforme Acórdão publicado em 23 de setembro de 2020.
Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da
condenação, o Código Penal Militar, no § 5º do art. 125, prevê dois marcos interruptivos, in verbis:
Interrupção da prescrição
O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
O Código Penal comum, por sua vez, traz vários outros marcos, in verbis:
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei
nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Como se vê, em 2007, o inciso IV do art. 117 do CP comum, explicitado acima, foi alterado pela Lei nº
11.596/2007, oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão
condenatórios".
Em que pese a disposição do CPM constar apenas "sentença condenatória recorrível", é pacífico nesta Corte o
entendimento de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da Sentença condenatória e
que o Acórdão condenatório que reforma a sentença absolutória também representa um novo marco
interruptivo, conforme demonstra o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEN.
CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. Não se pode, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo
legal, criar novos termos iniciais/interruptivos da prescrição punitiva estatal não previstos em
lei, especialmente se isso se der em detrimento do réu. O art. 125 do Codex Militar menciona
apenas o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível como sendo os
marcos a serem considerados para tanto. É firme o entendimento do STM no sentido de que,
em que pese o texto do CPM mencionar a sentença condenatória recorrível, o início da
contagem do prazo prescricional se dá a partir da sua publicação, e não da data da decisão. In
casu, decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data da publicação da sentença
condenatória proferida e o seu trânsito em julgado, impõe-se a declaração da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade". (STM.
Recurso em Sentido Estrito nº 0000054-94.2016.7.03.0303. Relator Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 18/5/2017, Data de Publicação: 31/5/2017.)
Pois bem, quanto ao acórdão que confirma a condenação, mas majorando a pena, se representa ou não um
novo marco interruptivo, até o julgamento do STF no HC nº 176.473/RR, havia inúmeras divergências de sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
aplicação na seara penal comum, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência.
O tema era bastante controvertido e existiam várias correntes doutrinárias e posicionamentos jurisprudenciais
diferentes. As decisões eram variadas nos seguintes sentidos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância; e
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração substancial, a fim de
modificar o patamar da prescrição ou a tipificação penal.
Analisando as correntes minuciosamente e apresentando as jurisprudências respectivas, temos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição em qualquer circunstância.
Para essa corrente, o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, equivalendo ao acórdão que
reforma a sentença absolutória e condena o réu pela primeira vez. Segundo esse entendimento, havendo
qualquer alteração na decisão colegiada, majorando a condenação, tem-se um novo marco interruptivo.
Nesse sentido, mesmo antes da alteração do CP comum, introduzida pela Lei nº 11.596/07, o STF já tinha o
posicionamento de que o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição e que isto não
constitui novatio legis in pejus na alteração promovida, conforme se observa dos seguintes julgados:
"EMENTA (...) Majoração da pena em grau de apelação. Interrupção da prescrição.
Entendimento da Corte que precede a alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV
do art. 117 do Código Penal. Precedentes. Inovação legislativa que não repercute no caso
concreto. Novatio legis in pejus não configurada. (...) 15. Não constitui novatio legis in pejus a
alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV do art. 117 do Código Penal. 16. O
Supremo Tribunal Federal, bem antes dessa alteração legislativa, já entendia que o acórdão de
segundo grau que majora a pena interrompe a contagem da prescrição (HC nº 64.303/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 13/2/87; HC nº 67.994/SP, Primeira
Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 20/3/92; HC nº 85.556/RS-ED, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). (...)" (RE 839.163 QO, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2014, publicado em 10/2/2015);
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE AUMENTA A
PENALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. (...) 2. O acórdão confirmatório da condenação,
que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Nova contagem a partir do julgamento e não da
publicação do aresto. Inocorrência, entretanto, do decurso do prazo prescricional entre as
datas dos julgamentos da apelação e do recurso especial, que foi desprovido. 3. Embargos de
declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados". (HC 85.556 ED, Relator
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, publicado em 2/9/2005); e
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - INOCORRENCIA NA ESPÉCIE, FACE A
MAJORAÇÃO DA PENA, RESULTANTE DE ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: ARTIGOS 117, I, IV, PARAGRAFO 2., 110, PARAGRAFO 1., DO C.P.. 'HABEAS CORPUS'
INDEFERIDO". (HC 64.303, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em
12/12/1986, publicado em 13/2/1987).
Como se vê, segundo os precedentes acima transcritos, seria aplicável a orientação segundo a qual o
acórdão confirmatório que majora a pena sempre interrompe a prescrição e a nova contagem é feita a
partir do julgamento pela instância ad quem, mesmo porque é o acórdão que passa a regular a nova situação
do réu, em substituição à Sentença da instância a quo.
Trago à colação julgado do STF, in verbis:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA -
EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007,
consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão
de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se
de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes". (RHC 142.852 AgR, Relator Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, publicado em 36/6/2017.)
Observa-se, contudo, que, no voto condutor do julgado acima (RHC 142.852 - 1ª corrente), consta precedente
do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº 106.222, de 29/3/2011, no sentido de que "o acórdão de segundo
grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo
do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de
interrupção do prazo prescricional". Ou seja, exige que a alteração seja substancial, tal como defendido pela
corrente que será explicada a seguir.
No mesmo sentido, outro precedente, não tão recente, in verbis:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade.
Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória.
Recurso desprovido. "O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-
se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença
condenatória recorrível" (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A
jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já
havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena
aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado
como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser
aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento". (RHC 109.973, Relator
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, publicado em 12/12/2011.)
Nesse precedente, igualmente foi assentado o entendimento do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº
106.222, de 29/3/2011, no sentido de que a majoração da pena deveria refletir no cálculo do prazo
prescricional.
Além disso, tal precedente foi verificado no caso pacífico de interrupção da prescrição, que é quando o acórdão
condenatório reforma sentença absolutória. Quanto a esse caso, não há dúvida. E o Min. JOAQUIM BARBOSA
asseverou que esse entendimento "também pode ser aplicado no Direito Penal Militar", em que pese a
diferença de redação dos arts. 117 do CP comum e 125 do CPM, frente ao argumento do então recorrente de
que "a lei (art. 126, §1º, a, do CPM) fala em sentença condenatória e não em acórdão condenatório".
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição, ou a tipificação penal.
Para essa corrente, o acórdão só tem o condão de interromper o prazo prescricional, caracterizando novo
marco interruptivo, se aumentar a pena de modo a alterar o patamar da prescrição ou se houver mudança na
tipificação penal, por exemplo. Ou seja, a alteração em relação à sentença condenatória de 1º grau deve ser
substancial.
Esse entendimento foi verificado também em julgados do STF que são anteriores à nova tese, apresentada em
2020, sendo, até então, a posição unânime do Superior Tribunal de Justiça.
Cito, a seguir, precedentes do STF, in verbis:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal.
3. Recurso da PGR. 4. Acórdão proferido em sede de apelação não interrompe a prescrição,
salvo se alterada a dosimetria, de modo a impactar o cálculo do prazo prescricional. 5. Recurso
excepcional admitido impede a formação da coisa julgada. 6. Agravo a que se nega
provimento". (STF - ARE 1106095 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 31/5/2019, publicado em 10/6/2019);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. (...) 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de
segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (STF - ARE 760280 AgR, Relator Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, publicado em 16/10/2013);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) CRIME
COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 117, IV, DO CP.
ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE MAJORA A PENA, COM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO
PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF - ARE 681742 AgR,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, publicado em 14/3/2013);
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535
DO CPC. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece
juridicamente correta, o acórdão que modifica substancialmente a sentença
condenatória — com alteração da tipificação penal e aumento significativo de pena
— caracteriza marco interruptivo da prescrição. Logo, a prescrição da pretensão punitiva
do Estado não se consumou. 3. Embargos rejeitados". (RE 559649 AgR-ED, Relator Min. AYRES
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, publicado em 1º/8/2011);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO QUE MODIFICA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA
DECISÃO DO STF INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. (...) 3. O acórdão condenatório que reforma decisão de primeira instância
"qualifica-se como causa de interrupção da prescrição penal, posto que equiparado, para tal
fim, à sentença condenatória recorrível." (HC 70.810/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
01.12.2006). 4. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo qual não tinha sido
condenado em primeira instância. 5. Não se cuida, portanto, de mero acórdão confirmatório da
sentença, já que esta foi reformada para condenar o réu por crime não reconhecido pelo Juiz de
primeiro grau. (...) (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 9.
Embargos rejeitados". (AI 759450 ED, Relator Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
1º/12/2009, publciado em 18/12/2009);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
QUE TRAZ NOVA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I -
Acórdão que altera o título da condenação, com modificação substancial da pena, constitui
novo julgamento, revestindo-se da condição de marco interruptivo da prescrição. II -
Inocorrência, entre os marcos legais, dos lapsos exigidos pelo Código Penal para o
reconhecimento da extinção da punibilidade. III - Ordem denegada". (HC 92340, Relator Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/3/2008, publicado em 8/8/2008);
"EMENTA: HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. (...) PRESCRIÇÃO
- INTERRUPÇÃO - DENÚNCIA - SENTENÇA E ACÓRDÃO. Tem-se novo fenômeno da interrupção
quando o crivo revisional haja inserido no contexto condenação diversa. Isso ocorre na
hipótese em que a sentença é reformada para transmudar-se o crime de uso de tóxico em
tráfico". (HC 82956, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2003,
publicado em 8/8/2003); e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
"EMENTA: Prescrição penal. Pena "in concreto". Interrupção do prazo prescricional por acórdão
embargável, que amplia a condenação fixada na sentença de primeiro grau. Interpretação dos
artigos 110, par. 1. e 117, IV, do C. Penal. 1. Se, ao julgar a apelação, o Tribunal atribui ao
delito qualificação mais grave e por isso altera a pena de multa para detenção, modificando,
nesses pontos, a sentença de primeiro grau, que já fora condenatória, profere novo julgado
condenatório, que implica nova interrupção do prazo prescricional (art. 117, inciso IV, do
Código Penal). 2. Essa nova interrupção ocorre, mesmo em se tratando de julgamento de
apelação, com voto vencido, que propicia ao réu a apresentação de embargos infringentes.
Prescrição não caracterizada. "Habeas corpus" indeferido". (HC 67944, Relator Min. SYDNEY
SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/1990, publicado em 20/3/1992).
Em que pese o Ministro MARCO AURÉLIO, após a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007, não mais
coadunar com o entendimento do julgado acima no HC 82.956, ele pontuou que "uma coisa é assentar-se que
o crivo revisional não implica nova interrupção da prescrição quando o pronunciamento fique limitado à
confirmação da sentença. Algo diverso é ter-se a modificação do quadro decisório, como ocorreu na espécie".
Como dito, esse é o entendimento atual e uníssono do STJ, o qual foi firmado pela Corte Especial, no sentido de
que acórdão que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente, ainda que promova
alterações na pena, não interrompe o curso do prazo prescricional. Ou seja, é essencial que tenha ocorrido
modificação substancial na sentença condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação
conferida ao fato ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição. Cito os
seguintes precedentes:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO, MAS QUE
MAJOROU A PENA APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 117 do Código Penal, o
prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis. O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui
novo marco interruptivo da prescrição. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag
1.112.682/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe
9/3/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.393.682/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015, HC 243.124/AM, Rel. Min. JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2012. 2. Hipótese em que o agravado foi condenado a penas
superiores a 4 e inferiores a 8 anos de reclusão, incidindo, portanto, o prazo prescricional de 12
anos, nos termos do disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal. 3. Da última causa
interruptiva da prescrição, a publicação da sentença condenatória, em 24/1/2002, até a
decisão agravada, observa-se o transcurso de mais de 12 anos para ambos os crimes
imputados ao réu. Não tendo sido iniciado o cumprimento da pena nem tendo ocorrido
nenhuma outra causa interruptiva, está caracterizada a prescrição. Agravo regimental
improvido". (AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 24/11/2016);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da
sentença ou do acórdão condenatório recorrível, o que for prolatado em primeiro lugar. Tal
marco, em uma interpretação mais elástica, também pode alcançar eventuais arestos que
modifiquem substancialmente a imputação.
II - O acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova
condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição.
Precedentes. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1806492/AM, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/6/2019, DJe 11/6/2019); (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o acórdão confirmatório que reduz ou
aumenta a pena, não interrompe o marco prescricional. Precedente. 2. Para que o acórdão
proferido no julgamento da apelação constitua marco interruptivo do lapso
prescricional, é necessário que opere modificação substancial na sentença
condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação conferida ao fato
ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição.
AgRg no AREsp 604.634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 17/02/2016. 3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde a
publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, até a presente
data, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Agravo regimental provido para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade do
agravante". (AgRg no REsp 1669312/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 10/4/2018, DJe 23/4/2018); (Grifo nosso.);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO-
CONHECIMENTO. (...) 2. O acórdão que confere nova tipificação ao fato ou aumenta a
pena, de forma a modificar o prazo prescricional, constitui novo marco interruptivo
da prescrição, em adequada interpretação ao inciso IV do artigo 117 do Código
Penal. 3. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no REsp 941.026/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 17/6/2008, DJe 18/8/2008; (Grifo nosso.)
Nesse contexto, quanto ao tema, trago à colação outros posicionamentos jurisprudenciais anteriores à nova
tese do Supremo Tribunal Federal, em que se analisava simplesmente se o acórdão confirmatório interrompe
ou não a prescrição, independentemente de majoração de pena, a saber:
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição; e
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Assim, temos:
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição;
Para essa corrente, o entendimento é de que o acórdão que apenas confirma a condenação - podendo até
mesmo diminuí-la ou aumentá-la - não interrompe a contagem da prescrição, pois a reprimenda penal
anteriormente cominada já serviu para interferir no prazo prescricional, interrompendo-o.
Esse era o entendimento tradicional até o recente entendimento da Suprema Corte, de acordo com o viés
literal da lei, e consta também de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
"EMENTA (...) Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da
prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (...) 4. Segundo o
entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação
ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da
prescrição, pois sua natureza é declaratória. 5. Recurso extraordinário do qual não se
conhece. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade
do recorrente, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal". (STF - RE
751394, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/5/2013, publicado em
28/8/2013); (grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A, § 1º,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. (...)
2. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão
condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal). 3. A
Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n.
1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de
que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 4. Agravo regimental
desprovido". (AgRg no AREsp 557.907/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 28/5/2019, publicado em 18/6/2019); (grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se desconheça a existência de recentes
precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é certo que esta Corte Superior de
Justiça, a qual compete a uniformização da interpretação conferida à legislação federal
infraconstitucional, pacificou a compressão de que a publicação de acórdão que
simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente não
interrompe o curso do prazo prescricional.
2. O Recorrido foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão. Entre a data de publicação da sentença condenatória (27/5/2011) e a data das
decisões agravadas (12/06/2019), transcorreu o lapso temporal superior a 8 (oito) anos.
Portanto, revela-se acertada a decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva. 3. A
controvérsia jurídica apresentada está adstrita a correta interpretação do art. 117, inciso IV, do
Código Penal. Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar as alegadas
ofensas ao texto constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 4. Agravo regimental
desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1807628/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 6/8/2019, publicado em 19/8/2019). (Grifo nosso.)
No julgado acima, foi assentado que o acórdão confirmatório, "ainda que promova alterações na pena, não
interrompe o curso do prazo prescricional".
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Até a modificação jurisprudencial do STF, essa era a corrente mais abrangente, capitaneada pelo Min. MARCO
AURÉLIO DE MELLO, que assim defendia desde a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007,
oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão condenatórios" ao
dispositivo que trata das causas de interrupção no CP comum.
Para ele, o acórdão confirmatório, em qualquer circunstância, é uma nova causa interruptiva, pois substitui a
sentença proferida.
Vejamos, in litteris:
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão
proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante
reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do
CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
2. Manutenção da posição majoritária do STF. No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu
que a execução provisória de condenação penal confirmada em grau de apelação, ainda que
sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência. Esse entendimento foi confirmado no julgamento das medidas
cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016), oportunidade na qual se decidiu,
também, pelo indeferimento do pedido de modulação dos efeitos. No exame do ARE 964.246
(Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016), pelo rito da repercussão geral, essa
jurisprudência foi também reafirmada. 3. Habeas corpus denegado". (HC 138088, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 19/9/2017, publicado em 27/11/2017).
Portanto, em resumo, há quatro correntes relacionadas ao tema:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância;
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição ou a tipificação penal;
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição; e
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Diante desse panorama, o qual reputo de suma importância trazer ao conhecimento da Corte - a fim de
conduzir a uma nova reflexão e um posicionamento definitivo quanto ao tema -, passo a proferir os meus
apontamentos.
Vislumbrei, a partir da jurisprudência acima colacionada, que até o novo julgado do STF - HC nº 176.473/RR,
ocorrido em 24 de abril de 2020, a prevalência era de que a prescrição só era interrompida quando o acórdão
reformasse a sentença absolutória ou aumentasse a pena, alterando o patamar da prescrição; ou, ainda,
quando o acordão trouxesse alguma alteração substancial, modificando a tipificação penal.
Até pouco tempo, a jurisprudência desta Corte vinha sendo no sentido de entender que apenas a sentença
condenatória interrompe a prescrição, ou, tão somente, o acórdão que, em grau recursal, reforma a sentença
absolutória, como apontam os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS CONCRETAMENTE NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME. A prescrição da pretensão punitiva é a perda do
direito de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso de tempo. Tendo em
vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício ou
sob provocação das partes a qualquer tempo. A norma penal castrense reconhece como causas
interruptivas da prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O
Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória equipara-se, para fins
de interrupção da prescrição, à sentença condenatória recorrível. (...) Embargos
rejeitados à unanimidade". (STM. Embargos de Declaração nº 0000282-17.2011.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
20/6/2017, Data de Publicação: 5/7/2017; (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEM.
ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da prescrição, é
entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de decisões que reformam as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a
primeira decisão condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. Não é
possível também, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo legal,
que sejam criados novos marcos interruptivos da prescrição, especialmente se isso se der em
detrimento do acusado. O mencionado art. 125 do CPM não cita qualquer outro marco que não
o recebimento da denúncia, ou a sentença condenatória recorrível como sendo causas de
interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido.
Decisão por unanimidade". (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 0000008-34.2003.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/3/2016, Data de
Publicação: 12/4/2016.) (Grifo nosso.)
No entanto, em recente posicionamento majoritário desta Corte, ao qual me alinhei, referente à questão da
prescrição em Acórdãos confirmatórios, nos termos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000650-37.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em sessão
virtual de 1º a 4 de março de 2021, o Plenário, por maioria, conforme se observa da ata de julgamento,
publicada em 9 de maço de 2021, adotou o seguinte entendimento:
"que o termo 'sentença condenatória recorrível', inscrito no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM,
deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis,
tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto Acórdãos
desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída;"
Esse posicionamento já vinha sendo fortemente defendido nos excelentes votos proferidos pelo ilustre Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Verifica-se que, agora, estão compondo a corrente vencedora, que deu ensejo ao voto acima mencionado,
além deste Relator, os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Por outro lado, a corrente minoritária foi formada pelos Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Como se sabe, a prescrição, no ordenamento jurídico, traduz-se no perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória da pena pela inércia do Estado. No entanto, não configurada a paralisia do órgão
julgador, o Tribunal deve afastar a ideia de inércia estatal para interromper o curso da prescrição em prol da
sociedade e do interesse coletivo de ver uma justiça eficaz.
A despeito de ainda o tema em discussão não ser unânime neste Superior Tribunal Militar, a interpretação
restritiva da norma legal prevista no art. 125, § 5, II, do CPM, não se coaduna com a finalidade do instituto da
prescrição, quando os órgãos julgadores estão atuantes e não se encontram inertes.
Em recente julgado monocrático, a Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSO
PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (STF. ROHC nº 196.205.
Data da Decisão 19/3/2021).
Assim sendo, em atenção ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, passo a defender e compor a
corrente de que deva ser aplicada a nova tese nesta Justiça especializada, ou seja, de que os acórdãos
condenatórios confirmatórios, igualmente, devem interromper o curso da prescrição da ação penal militar, sem
que isso importe prejuízo in malam parte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:53:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf788c90
Dessa forma, após refletir sobre todos os julgados relacionados neste voto, os motivos que me levaram a
mudar de posição, no que concerne à interrupção do prazo prescricional em Acórdãos condenatórios
confirmatórios, se resumem, principalmente, nos seguintes pontos, os quais reputo de suma importância para
esclarecimento:
1 - o julgado do STF - HC nº 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020;
2 - a finalidade do instituto da prescrição, considerando que o Poder Judiciário, em caso de Acórdão
confirmatório, não estava inerte; e,
3 - interpretação do art. 125, § 5, II, do CPM, sem que isso importe em prejuízo in malam parte.
Assim, no presente caso, mesmo que já tenha ocorrido a condenação em Sentença, o novo marco interruptivo
do prazo prescricional passa a ser o Acórdão condenatório confirmatório, que reafirma a condenação desta
Corte, no mesmo entendimento do STF (HC 176.473/RR). Nesse passo, reforço que esta Corte deve seguir a
tese de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Portanto, considerando que o Réu era menor de 21 anos e foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) meses de
detenção, confirmada em Acórdão de Apelação, publicado em 23 de setembro de 2020, verifico que, até a
presente data, não decorreu o prazo de 1 (um) ano para o reconhecimento da prescrição.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2021 07:44:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e568d4df
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000134-80.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
GABRIEL GARCIA CHAGAS, ex-Sd Ex.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre 19 e 22 de abril de 2021, esta Corte, por maioria,
rejeitou os Embargos de Declaração com efeitos Infringentes, para manter na íntegra a Decisão
impugnada que não reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pena do recorrente ex-Sd
Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS.
A base argumentativa dessa decisão, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro-Relator Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA foi, em síntese, no sentido de não reconhecer a extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Não obstante a tese vencedora, dela divergi, por entender que, in casu, a prática delitiva em apreço foi
acobertada pelo manto da prescrição. Vejamos.
Verifica-se que a pena imposta pelo Colegiado a quo ao ora recorrente foi de 8 (oito meses) de detenção,
como incurso no art. 187, c/c o art. 189, inciso II, ambos do CPM, e que, conforme apregoa o art. 125,
inciso VII, do CPM, prescreve em 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 25 de julho de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM nº 7000138-
77.2019.7.03.0203).
Registre-se que, em se tratando de réu menor à época da prática delitiva, o referido prazo prescricional
há de ser reduzido pela metade, por força do art. 129 do CPM, ou seja, para 1 (um) ano.
Tendo em vista que a sentença condenatória foi disponibilizada em 5 de novembro de 2019[1] e não
houve qualquer marco interruptivo, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, em 5 de novembro de 2020, pelo lapso temporal superior a 1 (um) ano, com base no disposto
no art. 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, ambos do CPM.
Em que pese esta Corte ter confirmado o decreto condenatório ao julgar a Apelação nº 7000180-
06.2020.7.00.0000 (evento 35), publicada em 23 de setembro de 2020, entendo que esse evento não
pode ser considerado marco interruptivo da prescrição.
Com efeito, o Código Penal brasileiro disciplina a matéria de maneira diversa do Código Penal Militar.
O art. 117 do CP dispõe:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; [...].
Essa hipótese de interrupção da prescrição, por meio de acórdão condenatório recorrível foi inserida no
art. 117, inciso IV, do CP comum, pela Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007.
Desde então, passou-se a prever, expressamente, a data da publicação da sentença ou do acórdão
condenatórios recorríveis como causas interruptivas da prescrição.
Contudo, a citada Lei não alterou a Lei Substantiva Penal Castrense, que ainda encontra-se vigente com a
seguinte redação:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2021 07:44:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e568d4df
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Portanto, a ausência de previsão no CPM de hipótese de interrupção do curso da prescrição da ação penal
por meio do acórdão condenatório recorrível, e a aplicação do princípio da especialidade impedem a
extensão do disposto no art. 117, inciso IV, do CP, por acarretar latente prejuízo ao réu.
Ademais, não vislumbro lacuna a ser preenchida uma vez que as causas interruptivas da prescrição estão
previstas em rol taxativo descrito nos incisos I e II do § 5º do art. 125 do CPM. Assim, afasta-se a
possibilidade de analogia, neste caso, in malam partem.
Nesse sentido, vale trazer à baila o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000 que teve como Relatora para o Acórdão a
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicado no Dje em 24 de setembro
de 2020, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso
VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal
Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da
incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar
da analogia de modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Grifo nosso.)
Esse, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento dos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE ED) nº 717.440/RS, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, publicado no Dje em 25/11/14, in litteris:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
[...]
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da
prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório
recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do
artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da
especialidade. Precedente.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2021 07:44:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e568d4df
Ainda nesse sentido:
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela
prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão
condenatório recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida.". (STF - HC nº 111.656. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira
Turma. Publicado no DJe em 19/3/2013.) (Grifo nosso.)
Como dito alhures, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 5 de novembro de 2019
e, posteriormente, não houve qualquer marco interruptivo, torna-se imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 1 (um) ano, com fulcro no art. 125, inciso
VII, c/c o art. 129, ambos do CPM.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao recurso defensivo para declarar extinta a
punibilidade do ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
com arrimo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII c/c o art. 129, todos do CPM.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro

[1] Evento 113 da APM nº 7000138-77.2019.7.03.0203.